Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINILDE GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por RENILDE GONÇALVES SANTANA, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, Decisão, ID 38329655, deferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimado o agravado informou que a consulta da agravante foi agendada para o dia 19/08/2022 e apresentou contrarrazões, ID 38609959, requerendo a extinção do feito por perda do objeto. Informação da Defensoria Pública do Distrito Federal esclarecendo que a agravante foi atendida na rede pública de saúde, no dia 19/08/2022, porém, infelizmente veio à óbito no dia 30/08/2022, ID 38702532. É o relatório. Decido. Tendo em vista as informações tanto da agravante quanto do agravado que a consulta, objeto do presente agravo, foi agendada, porém, a agravante veio à óbito no dia 30/08/2022, a perda do objeto do presente agravo é medida que se impõe. Nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito